Tribunal: TCU
Processo: 036.755/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES contra o Acórdão 114/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Bento Gonçalves da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno e no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto e dar-lhe provimento parcial, de modo a; 9.1.1. em substituição à letra "a" do acórdão recorrido, considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Bento Gonçalves da Silva, concedendo-lhe excepcionalmente registro, em atenção ao art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem 1.7.1 do Acórdão 114/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES.